Tribunal: TJPA
Processo: 0801234-54.2024.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801234-54.2024.8.14.0138

APELANTE: REJEANNE DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO OU DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela antecipada e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada; (ii) estabelecer se eventual interrupção decorreu de cobrança de débito pretérito ou de terceiro; (iii) determinar se está configurado o dano moral indenizável; e (iv) verificar se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o corte administrativo de energia apenas nas hipóteses de inadimplemento atual ou de débito decorrente de fraude atribuível ao consumidor, desde que apurado com observância do contraditório e da ampla defesa, vedando a suspensão por débitos pretéritos ou estranhos à titularidade da unidade consumidora (REsp 1.412.433/RS, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

4. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL impõe limites à suspensão do serviço por inadimplemento, especialmente quanto a débitos vencidos há mais de 90 dias, ressalvadas hipóteses específicas previstas na regulamentação setorial.

5. No caso concreto, a concessionária não comprova inadimplemento atual da unidade consumidora nem apuração regular de fraude atribuível à consumidora, com observância do contraditório e da ampla defesa, havendo referência nos autos a “religação judicial”, circunstância indicativa de prévia interrupção do serviço.

6. A utilização da suspensão do fornecimento como meio coercitivo para cobrança de débito não vinculado à titular da unidade consumidora viola o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

8. A interrupção indevida de serviço essencial, como energia elétrica, configura dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a dignidade do consumidor.

9. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se compatível com a gravidade da conduta e cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo desproporção que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação Cível conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.4.2018, DJe 28.9.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0010500-83.2018.8.14.0017, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 09.12.2025.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Ré, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença (id 141499803) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada e condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID 28143147), a apelante sustenta: (i) a inexistência de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, afirmando ausência de registro de corte e insuficiência das provas produzidas; (ii) a inexistência de cobrança de débito de terceiro, argumentando que a conta mencionada na inicial pertence a pessoa diversa, sem vínculo com a autora; (iii) a ausência de comprovação de reclamação administrativa; (iv) a inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável; e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 28143151, a apelada sustenta, em síntese (i) que houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, circunstância evidenciada, inclusive, pela menção à “religação judicial”; (ii) que a cobrança esteve vinculada a débito de terceiro, configurando falha na prestação do serviço; (iii) que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária é objetiva; (iv) que o dano moral é presumido, por se tratar de interrupção de serviço essencial; e (v) que o valor fixado a título de indenização é adequado e não comporta redução.

Conclusos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada; (ii) se eventual interrupção decorreu de cobrança de débito de terceiro; (iii) se configurado o dano moral indenizável; e (iv) se o quantum fixado na origem comporta redução.

i) Da ilegalidade da suspensão do serviço por débito pretérito ou de terceiro

É incontroverso nos autos que a controvérsia envolve suposta vinculação de débito estranho à titularidade da apelada, inclusive com a juntada de fatura em nome de terceiro (Josevaldo Neres), circunstância expressamente reconhecida na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO

CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR

FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015;

AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014;

AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Fora dessas hipóteses específicas delineadas pela jurisprudência, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos não se mostra, em regra, admitida, devendo a concessionária valer-se dos meios ordinários de cobrança.

De igual modo, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelecia limites à suspensão do serviço por inadimplemento, especialmente quanto a débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias, ressalvadas as situações expressamente previstas na regulamentação setorial.

No caso concreto, não há demonstração, por parte da concessionária, de inadimplemento atual da unidade consumidora, tampouco de apuração de eventual fraude atribuível à consumidora, com observância do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a linha defensiva adotada fundamenta-se na inexistência de interrupção do serviço. Todavia, consta nos autos referência a “religação judicial” (ID 28143151), circunstância que, em tese, pode indicar a ocorrência de prévia suspensão, aspecto que deve ser analisado à luz do conjunto probatório.

Tal conduta viola frontalmente o princípio da continuidade do serviço público essencial, consagrado no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, a concessionária não poderia utilizar a ameaça ou efetivação do corte como meio coercitivo para cobrança de dívida, sobretudo quando não vinculada à titular da unidade consumidora.

ii) Da configuração do dano moral in re ipsa

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, trata-se de responsabilidade objetiva, fundada no risco do empreendimento.

A interrupção indevida de serviço essencial, como energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto. No mesmo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pela consumidora e pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A autora alegou ter sido coagida a assinar Termo de Confissão de Dívida sob ameaça de corte no fornecimento, que ocorreu mesmo após a assinatura. A sentença de primeiro grau validou parcialmente o débito, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A consumidora recorreu pleiteando a anulação total do débito e a majoração da indenização. A concessionária requereu a improcedência total da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos; (ii) aferir a validade do termo de confissão de dívida assinado sob a ameaça de corte do serviço; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É manifestamente ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, ou seja, com mais de 90 dias de vencimento, conforme vedação expressa na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A concessionária deve utilizar os meios ordinários de cobrança para reaver seu crédito, sob pena de violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial.

A ameaça de interrupção de um serviço essencial como a energia elétrica, como meio para forçar a assinatura de um termo de confissão de dívida, configura coação moral irresistível. Tal vício de consentimento macula o negócio jurídico em sua integralidade, acarretando sua nulidade de pleno direito, sendo incabível sua validação, ainda que parcial.

Sendo o termo de confissão de dívida integralmente nulo, a obrigação de pagamento nele constante torna-se inexigível, o que leva à total improcedência do pedido contraposto formulado pela concessionária, que se baseava na validade do referido documento.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido e decorrente da própria falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar independentemente da comprovação de culpa, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando se mostrar insuficiente para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita. Considerando a gravidade da conduta da concessionária e o longo período em que a consumidora ficou privada de serviço essencial, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, vencidos há mais de 90 dias, devendo a concessionária utilizar os meios ordinários de cobrança para reaver seu crédito. 2. A ameaça de interrupção de serviço público essencial, como a energia elétrica, para forçar a assinatura de termo de confissão de dívida, configura coação moral irresistível, vício de consentimento que acarreta a nulidade integral do negócio jurídico, tornando-o inexigível. 3. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, passível de indenização, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 172, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1351546/MG; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006983-07.2014.8.14.0051; TJ-BA, APL 0000870-82.2015.8.05.0138. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010500-83.2018.8.14.0017 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025)

Logo, firmou-se o entendimento de que é ilegal o corte de energia por débitos pretéritos. Não obstante, reconhecida a falha na prestação de serviço essencial, o dano moral é presumido, sendo cabível a majoração da indenização para valor proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da condenação.

Não longe disso, o apelante pugna pela redução do valor arbitrado.

Contudo, a fixação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta praticada, a repercussão do dano experimentado e a função pedagógica da condenação.

No presente caso, o montante estabelecido na sentença, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequado e compatível com a situação fática delineada nos autos. A quantia é suficiente para compensar a lesão decorrente da interrupção indevida de serviço essencial, sem configurar enriquecimento sem causa, além de cumprir satisfatoriamente o caráter preventivo da medida. Não se verifica, portanto, qualquer desproporção que justifique sua redução, devendo ser integralmente mantido o quantum indenizatório fixado na origem.

iii) Dos honorários advocatícios em grau de recurso.

O art. 85, §11, do CPC, determina que o tribunal, ao julgar um recurso, deve majorar os honorários de sucumbência já fixados antes, considerando o trabalho adicional do advogado na fase recursal, sem ultrapassar os limites legais dos §§ 2º e 3º, do mesmo diploma.

Diante disso, passa-se à necessária análise dos critérios legais:

i) Grau de zelo do profissional: Nota-se atuação diligente por parte da(o) patrona(o) da parte recorrida, com elaboração técnica adequada das peças e regular acompanhamento do feito, inclusive na instância recursal.

ii) Lugar da prestação dos serviços: Diante da tramitação eletrônica dos autos, não houve demonstração de deslocamentos físicos reiterados, razão pela qual este critério não se mostra determinante para majoração da verba.

iii) Natureza e importância da causa: A lide versa sobre cobrança indevida de consumo de energia elétrica. Embora a matéria não tenha repercussão social ampla, possui expressiva significância sob a ótica do jurisdicionado individual.

iv) Trabalho realizado e tempo exigido: O acompanhamento processual demandou atuação compatível com causas de média complexidade, com razoável tempo de trabalho, sem que se verifique trabalho extraordinário ou exigência temporal excessiva.

À luz desse conjunto de elementos, e em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser adequado fixar a verba honorária em percentual intermediário, inferior ao teto legal.

Portanto, a sentença deve ser mantida em todos os aspectos, eis que os fundamentos nela lançados são incensuráveis.

Em consequência, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios, em benefício da(o) patrona(o) da parte recorrida, para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Custas pela parte recorrente.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 05/03/2026